Tribunal: TCU
Processo: 016.119/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 12025, modalidade Concorrência e Uasg 985693 (Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção da Sede da Secretaria de Educação, conforme descrição detalhadas constantes nas planilhas e memórias de cálculos, anexos, contrato com vigência de 12 meses)

Inteiro teor:
Acórdão 2342/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2025 sob a responsabilidade do Município de São Gabriel da Palha-ES, com valor estimado de R$ 3.315.536,60, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção da sede da Secretaria de Educação (peça 1, p. 1; e peça 3, p. 5-6). Considerando que a concorrência em análise é regida pela Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos) e não foi utilizada plataforma eletrônica para seleção do fornecedor; Considerando que na análise feita na presente instrução, entende-se que a denúncia pode ser considerada prejudicada no tocante ao exame de mérito, uma vez que a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta do Fundeb municipal deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle primárias, no caso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), sem prejuízo da eventual atuação deste tribunal no exame da matéria após a manifestação desses órgãos, e em processo distinto, caso presentes elementos para tanto; Considerando que o entendimento do TCU, no Acórdão 1673/2023-TCU-Plenário , se concentra na priorização do controle exercido por instâncias locais ou primárias na fiscalização de despesas municipais custeadas com recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica); Considerando que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) atua como a principal instância de controle externo municipal. Ademais, o fato de o referido tribunal de contas estar ativamente instruindo o Processo TC 2374/2025-8 (peça 3) e analisando as irregularidades relacionadas a mesma Concorrência 1/2025 demonstra que está exercendo seu papel como controlador primário; Considerando que o TCU, ao remeter a denúncia sobre o Fundeb para o controle local, valida que a apuração e determinação sobre a legalidade da aplicação desses fundos municipais devem ser feitas pelas cortes de contas estaduais/municipais e pelo FNDE. Embora a denúncia de São Gabriel da Palha tenha sido apresentada ao TCU, o próprio denunciante reconheceu a estrutura de controle múltiplo ao solicitar que o TCU remetesse cópia dos autos ao TCE-ES e à Controladoria-Geral da União (CGU) para providências complementares (peça 1, p. 20); Considerando que o entendimento do TCU não significa que o Tribunal da União não possa atuar, mas que ele pode se considerar prejudicado no exame de mérito inicialmente, permitindo que as instâncias locais ajam primeiro; Considerando que no caso em tela, o TCE-ES já conduziu uma instrução técnica detalhada (82/2025-5) que identificou falhas graves na licitação (exigências técnicas restritivas, agrupamento indevido de itens, ausência de justificativa para forma presencial e inversão de fases - peça 3); Considerando que o TCU prioriza a atuação de órgãos como o TCE-ES para investigar a matéria, garantindo que o controle sobre os recursos de educação municipal seja efetivo e exercido na instância mais adequada e próxima ao fato; Considerando que o entendimento reforça que denúncias e representações, nesses casos de fiscalização de aplicação de recursos do Fundeb (mesmo com complementação da União), não são os instrumentos primários de atuação do TCU, mas sim insumos para planejamento, devendo sempre ser considerada a atuação preliminar dos elos locais da cadeia de controle; Considerando que a remessa ao TCE-ES e ao FNDE é justificada pelo princípio da prioridade das instâncias de controle primárias. O TCU atuaria somente após o esgotamento das providências administrativas internas do órgão repassador federal ou dos tribunais locais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, ante a proposta da unidade técnica e as razões expostas pelo relator, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) considerar prejudicada a apreciação do mérito da denúncia, uma vez que a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta do Fundeb municipal deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle primárias, no caso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), sem prejuízo da eventual atuação deste tribunal no exame da matéria após a manifestação desses órgãos, e em processo distinto, caso presentes elementos para tanto; d) remeter cópia integral dos autos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES), para adoção das medidas apuratórias de sua alçada; e) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o pedido formulado pelo denunciante de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos; f) dar ciência desta deliberação ao Município de São Gabriel da Palha-ES e ao denunciante; g) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e h) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 016.119/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de São Gabriel da Palha-ES. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.